Tribunal: STF
Processo: HC 212282
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Roubo majorado, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Progressão de regime. Exame criminológico. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que julgou prejudicado o HC 688.693, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente — atualmente cumprindo pena de 16 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado pela prática dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e associação para o tráfico — requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime semiaberto. O magistrado determinou a realização de exame criminológico “a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa”. 



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 688.693, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, julgou prejudicado o writ, sob o seguinte fundamento:



    “Conforme informações da autoridade coatora, houve a realização do referido exame criminológico, o qual ofertou parecer desfavorável à progressão do paciente. 



    Desse modo, o presente writ perdeu o seu objeto, uma vez que a defesa pretendia a cassação da decisão que determinou a realização do exame para que o Juízo da execução analisasse o pedido de progressão com base somente nos requisitos objetivos e subjetivos”.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:



    “(...) o art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei 10.792/2003, não mais prevê a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para a concessão de benefícios a sentenciados que tenham atingido os requisitos objetivo e subjetivo previstos no ordenamento jurídico, a saber, lapso temporal e conduta carcerária satisfatória. 



    Assim, para a realização de exame técnico, por não decorrer mais de exigência legal, mister se faz motivação satisfatória e idônea, conforme dispõe o art. 93, IX, da CF/1988, e, (...) a fundamentação declinada pelo Magistrado de 1º grau visando a realização de tal exame é imprecisa, sendo medida de rigor a imediata remoção do sentenciado, ora Paciente, ao regime aberto.”



5. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja cassada a r. decisão proferida pela autoridade coatora que determinou a realização do exame criminológico, e determinada a análise e apreciação por aquele R. Juízo a quo do PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO, em favor de (....), com base tão somente nos requisitos legais objetivo e subjetivo estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



10. Ainda que assim não fosse, o entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



11. No caso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, o Juízo de origem” justificou maior necessidade de aferição do mérito do condenado”, que “ostenta histórico de faltas disciplinares” e não demonstra bom comportamento carcerário



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator